Tribunal: TJES
Processo: 5006337-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006337-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: JULIO CESAR ALVES PEREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DETALHADO DO DÉBITO. SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o executado não teria apresentado o demonstrativo atualizado do valor que entende devido, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC. O agravante sustentou que cumpriu os requisitos legais ao anexar parecer contábil, memória de cálculo detalhada e planilha, demonstrando excesso de execução e requerendo também a compensação de valores com base no art. 368 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a planilha e o parecer contábil apresentados pelo agravante são suficientes para o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC; (ii) estabelecer se o Tribunal pode apreciar o mérito da impugnação rejeitada liminarmente, sem incorrer em supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o executado entende devido, conforme exigência expressa do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

4. O agravante instrui sua impugnação com planilha detalhada e parecer contábil que discriminam a origem dos valores, a metodologia de cálculo e a atualização monetária aplicada, atendendo aos requisitos legais de forma suficiente para ensejar o conhecimento da impugnação.

5. A decisão agravada rejeita liminarmente a impugnação, sem análise do mérito e sem manifestação sobre os documentos apresentados, o que impede o exame das alegações pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

6. É legítima a reforma da decisão apenas para afastar a rejeição liminar, viabilizando a apreciação da impugnação pelo juízo de origem, sem incursão no mérito do excesso de execução ou da compensação pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

*Tese de julgamento*:

1. A apresentação de planilha de cálculo e parecer contábil com indicação da origem dos valores e metodologia de atualização atende ao requisito do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC para o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

2. A rejeição liminar da impugnação impede a análise do mérito pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

3. Compete ao juízo de origem examinar o conteúdo da impugnação quando preenchidos os requisitos formais.

---

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 525, §§ 4º e 5º; CC, art. 368.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006337-47.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: JULIO CESAR ALVES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos do processo de cumprimento de sentença n.º 5019195-34.2023.8.08.0048 ajuizado por JULIO CESAR ALVES PEREIRA, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira.

A decisão agravada entendeu que o executado (ora agravante) não apresentou o demonstrativo atualizado do valor que entende devido, em desconformidade com os §§ 4º e 5º do artigo 525 do Código de Processo Civil, o que motivou a rejeição da impugnação.

O agravante sustenta que a referida decisão deve ser reformada, pois teria cumprido os requisitos legais ao apresentar cálculo atualizado do débito por meio de assistente técnico, com memória de cálculo detalhada e laudo contábil, apontando que o valor devido seria de R$ 4.573,23, e não os R$ 5.663,76 pleiteados pela parte agravada, indicando excesso de execução no importe de R$ 1.090,53.

Alega ainda que seria cabível a compensação de valores, diante da existência de crédito remanescente da cédula de crédito objeto do contrato que originou a ação, cujo bem foi apreendido e posteriormente leiloado, sem quitação total da dívida. Invoca, para tanto, o disposto no artigo 368 do Código Civil.

Postula, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de evitar o prosseguimento do cumprimento de sentença por valor que entende indevido, sustentando a presença da verossimilhança das alegações e do perigo da demora.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e a admissão da compensação dos valores entre as partes.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido através da Decisão proferida no id. 13498288.

Regularmente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 13603028), pelo desprovimento recursal.

Brevemente relatado, passo a decidir.

Analisando atentamento
os autos originários, nota-se que, ao impugnar os cálculos apresentados pelo exequente (id. 40196021), sustentando que
“o excesso de execução existente nos cálculos apresentados pelo impugnado, isso porque o seu crédito é de R$ 4.573,23 (quatro mil quinhentos e setenta e três reais e vinte e três centavos), ou seja, há um excesso de R$ 1.090,53 (mil e noventa reais e cinquenta e três centavos).”

O ora agravante anexou aos autos parecer contábil e planilha de cálculos adunadas aos ids. 40196025 e 40196022, em que demonstra o suposto saldo devedor do exequente, constando na referida planilha (id. 40196025,
Anexo I, item “b”
) o valor
do “
Saldo parcial em favor do Financiado
”
de R$
4.573,23
(quatro mil quinhentos e setenta e três reais e vinte e três centavos)
que entende ser devido,
discriminando no item “a” a forma de atualização monetária utilizada:

(a) Diferenças desembolsadas a menor e prestações não liquidadas (Apêndice II) ________________________ 206.059,14

Diferenças desembolsadas a maior atualizadas com INPC a contar de junho de 2012 (R$ 200,13 x 1,943547). ______ (388,96)

Restituição do valor conforme decisão emanada atualizado com INPC a contar de março de 2012 (R$ 1.228,06 x 1,970283). ____________________________________________ (2.419,63)

Juros de mora em 1% ao mês a contar da citação em 10/01/18 (R$ 2419,63 x 72,93%). _
________________________
(1.764,64)

(b) Saldo parcial em favor do Financiado. _
__________
(
4.573,23)

O Juízo
a quo
proferiu a decisão interlocutória
vergastada,
rejeitando a impugnação, aduzindo, em síntese:

Compulsando os autos, observo que o executado deixou de apresentar o demonstrativo detalhado e atualizado do valor que entende correto com relação a forma de atualização, inobservando o teor do art. 525, §§ 4º e 5º do Código de Processo Civil, o que enseja em sua rejeição liminar.

Cumpre ressaltar que a parte exequente se limitou a apresentar apenas a planilha de cálculo (ID 40196025) referente ao valor que a exequente é devedora ao banco executado, matéria essa que não está em discussão nos presentes autos.

Ocorre que, inobstante os fundamentos da r. decisão proferida pelo Juízo singular, a planilha de cálculos apresentada no Anexo I se mostra suficiente para demonstrar o débito, indicando, ainda, a forma de atualização monetária utilizada nos cálculos do devedor.

Destarte, considerando que o Juízo
a quo
rejeitou liminarmente a impugnação, sem adentrar no mérito das alegações e tampouco se manifestar acerca dos valores apresentados, não compete a este Egrégio Tribunal
ad quem
apreciar referidas matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, em afronta ao devido processo legal e ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito,
conferir
-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria.